Tribunal: TJDFT
Processo: 0710558-13.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
Execução penal. Comutação da pena. Decreto 12.790/25. Crime impeditivo. Falta requisito objetivo. Agravo não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de decisão que indeferiu comutação da pena, nos termos do Decreto 12.790/25, ao fundamento de que não cumpridos 2/3 da pena do crime impeditivo.
II. Questões em discussão
2. Discute-sese cumprido, pelo apenado, requisito objetivo para conceder comutação da pena – cumprimento de 2/3 da pena do crime impeditivo.
III. Razões de decidir
3. A concessão de comutação de pena com base em decreto presidencial anterior não constitui direito adquirido à repetição do benefício nem vincula o juízo na apreciação de pedido fundado em novo decreto.
4. O Decreto Presidencial 12.790/25, para conceder comutação da pena referente a crimes comuns, na pena unificada, exige o cumprimento de 2/3 da pena do crime impeditivo (art. 7o).
5. O art. 76 do CP determina que, no concurso de infrações, a pena mais grave deve ser executada em primeiro lugar. Contudo, se as penas são da mesma espécie (reclusão), observa-se a ordem cronológica das condenações.
6. Se a pena do crime impeditivo (corrupção de menor) transitou em julgado após outras dez condenações, em consequência, será cumprida após essas. Não está, portanto, cumprido o requisito objetivo para conceder a comutação da pena.
IV. Dispositivo
7. Agravo não provido.
____
Dispositivos relevantes citados:Decreto Presidencial n. 12.790/25,art. 7o; CP, art. 76.
Jurisprudência relevante citada:TJDFT, Acórdão 1962205, 0745414-71.2024.8.07.0000, Relator(a): Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, j. 30/01/2025; Acórdão 1814415, 0747505-71.2023.8.07.0000, Relatora: Desa. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 07/02/2024.